Tribunal: STF
Processo: RE 284649
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUT
ÁRIO.
INCISO I DO ARTIGO 3º DA LEI 8200/91. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE
 DO
PLENO DESTE TRIBUNAL.
1.      Lei 8200/91. Demonstrações financeiras das empresas para
 efeito de apuração do lucro
tributável. Alegação de que a dedução de eventual diferença de saldo
 devedor da conta de
correção monetária configura empréstimo compulsório, importa em
 majoração da base de cálculo
do imposto de renda referente ao balanço fiscal de 1990, além de
 ofender os princípios
constitucionais da anterioridade da lei tributária, da legalidade e da
 isonomia. Improcedência.
Precedente.
2.       Hipótese nova de dedução (artigo 3º, inciso I), na
 determinação do lucro real, da parcela
de correção monetária correspondente à diferença entre o IPC e o BTN
 fiscal, em quatro períodos
-base, a partir de 1993. Benefício assegurado ao contribuinte, a fim
 de tornar menos gravosos os
efeitos decorrentes da substituição ou alteração dos índices
 econômicos aplicáveis às demonstrações
financeiras. Inconstitucionalidade. Inexistência.
          Agravo regimental não provido.